Tribunal: STF
Processo: HC 270195
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Desclassificação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Pegorari Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.045.626/SP (evento 2, fls. 104-108).

No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau homologou a prática de falta disciplinar grave, consistente na infração ao disposto no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal (evento 2, fls. 55-64).

No presente writ, a Defesa sustenta a não configuração da falta grave de desobediência imputada ao paciente. Argumenta que “O STJ errou ao não conhecer do agravo em recurso especial e, depois, ao manter esse desfecho no agravo regimental, porque a decisão de inadmissão na origem tinha fundamento único, qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ, e esse fundamento foi efetivamente atacado pela defesa”. Aduz indevida ampliação do tipo disciplinar, em afronta à competência legislativa e ao princípio da reserva legal; violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que foram desconsiderados parâmetros mínimos de regularidade procedimental; e afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, pois a manutenção da falta grave e de seus efeitos foi realizada sem o enfrentamento efetivo das teses jurídicas suscitadas. Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que aquela Corte proceda ao regular julgamento do mérito do recurso especial. Sucessivamente, pleiteia a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza leve ou média, com o afastamento da perda de dias remidos, da regressão de regime e de efeitos executórios decorrentes da indevida classificação como falta grave. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 102-3):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula 182/STJ. 
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação específica do óbice sumular e que o debate é estritamente jurídico, com subsunção de fatos incontroversos, alegando indevida interpretação formalista da dialeticidade. No mérito, aponta tipificação ilegítima de falta grave por interpretação ampliativa e analógica do art. 50, VI, da LEP, além de nulidades no procedimento disciplinar e imposição automática de sanções sem motivação individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ, e se há elementos para afastar os óbices de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para sua alteração. 
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula 7/STJ, limitando-se a apresentar razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica.
6. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, é necessário que o agravo empreenda um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, demonstrando que estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. 
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o exame do mérito do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a autoridade coatora enfatizou que (evento 2, fls. 106-8):

“(...)
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da 7 /STJ; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente esse fundamento da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:
(...)
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
(...)
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente